Tribunal: TJDFT
Processo: 0722575-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722575-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANO PEREIRA MIGUEL D E C I S Ã O Vistos e etc. Nesta instância recursal, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo, conforme ID 37229015. O Distrito Federal interpôs agravo interno no ID 37880120, tendo o agravado se manifestado pela perda superveniente do objeto do recurso (ID 38106627). Oportunizado o contraditório, o Distrito Federal informa que não mais persiste o interesse no julgamento dos recursos, visto que foi proferida sentença de mérito nos autos de origem (ID 38728522). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade dos recursos e não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno de ID 37880120. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora